Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014191-21.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE
RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104033951):
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - FORÇA EXECUTIVA PRESENTE – ARTIGO 5o DO DECRETO LEI 911/69 C/C ARTIGO 10, § 6o, DA LEI No 11.795/08 – MORA EX-RÉ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – JUNTADA DO ORIGINAL – DESNECESSIDADE - CÓPIA REPROGRÁFICA - TÍTULO HÁBIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O artigo 5o do decreto Lei 911/69 garante ao credor a opção entre ingressar com ação de busca e apreensão do bem ou diretamente pela via executiva. Tal fato se dá, em razão de que o contrato de alienação fiduciária possui força executiva, possuindo, além da garantia real, assinatura de 2 testemunhas (art. 784, II e V, CPC).
II - Consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Ou seja, trata-se da mora ex re, que se constitui de pleno direito pelo inadimplemento da obrigação no tempo, modo, lugar e forma convencionada.
III - Tendo em vista que o contrato de alienação fiduciária não constitui título de circulação, torna-se desnecessário a exigência do seu original, sendo, portanto, a cópia reprográfica documento hábil para alicerçar a cobrança.
(TJ-MT 10141912120218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 113958495).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Rogerio Humbelino Cavalcante, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 2o do Decreto Lei no 911/69, ao argumento de que “(...) a Ação de execução está em TOTAL DESCONFORMIDADE com a legislação vigente, pois NÃO constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que apresentou AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”. (...).”
Suscita a afronta ao artigo 330, inciso III do CPC, porquanto “(...) a demanda proposta na origem não foi devidamente instruída, porquanto deixou-se de apresentar a via original da cédula de crédito junto a secretaria do juízo. (...)”.
Recurso tempestivo (id 114405962).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 114371950).
Contrarrazões apresentadas (id 117965478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 2o do Decreto Lei no 911/69, está amparada na assertiva de que “(...) a Ação de execução está em TOTAL DESCONFORMIDADE com a legislação vigente, pois NÃO constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que apresentou AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”. (...).”
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "mudou-se", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019) (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal quanto à questão apontada está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.
2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a parte recorrente suscita a afronta ao artigo 330, inciso III do CPC, ao argumento de que “(...) a demanda proposta na origem não foi devidamente instruída, porquanto deixou-se de apresentar a via original da cédula de crédito junto a secretaria do juízo. (...)”.
Nesse contexto, aduz que a Câmara julgadora incorreu em erro ao “(...) compreender pela desnecessidade do dever de apresentação da Cédula de Crédito Bancário Original por se tratar de um processo virtual (...)”.
Contudo, consignou-se no aresto recorrido que “(...) o contrato de alienação fiduciária não constitui título de circulação, desnecessário a exigência do seu original, sendo, portanto, a cópia reprográfica documento hábil para alicerçar a cobrança. (...)” (g.n)
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, qual seja, a de que o contrato de alienação fiduciária não constitui título de circulação, razão pela qual se revela desnecessária a apresentação da via original do título executado na espécie.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente o fundamento do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça